Tribunal: TJMT
Processo: 0004811-17.2000.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0004811-17.2000.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SIMEAO SANTANA ALVES - CPF: 047.473.806-04 (AGRAVADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (AGRAVANTE), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), SIMEAO SANTANA ALVES - CPF: 047.473.806-04 (AGRAVANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (ADVOGADO), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE registrado(a) civilmente como JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (AGRAVADO), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), PERCIVAL SANTOS MUNIZ - CPF: 203.770.611-15 (AGRAVANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MARIA ROSILENE MESTRE MEDEIROS - CPF: 265.875.801-49 (AGRAVADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (AGRAVANTE), DENISVALDO SILVA JARDIM - CPF: 299.884.031-00 (AGRAVADO), BEATRIZ MORAES JARDIM - CPF: 030.096.351-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO TEMA 1076. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial por estar o acórdão recorrido em c
onformidade com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076);

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se é
necessária a readequação dos honorários de sucumbência, aplicando-se a proporcionalidade como forma de distinção em relação ao Tema 1.076/STJ
.

III. Razões de decidir

Quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, o órgão fracionário deste E. Tribunal, concluiu pela manutenção dos honorários de sucumbência, sobre o valor do excesso cobrado, observando, portanto, a orientação do Superior Tribunal de Justiça, Tema 1076.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
Nos termos do Superior Tribunal de Justiça,
restou concluído a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor decotado, logo, inestimável o proveito econômico auferido.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.
0004811-17.2000.8.11.0003

AGRAVANTE:
PERCIVAL SANTOS MUNIZ

AGRAVADOS:
SIMEAO SANTANA ALVES e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
PERCIVAL SANTOS MUNIZ
em face de decisão que negou seguimento ao recurso especial,

por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.076
.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que “
não procedem os fundamentos lançados na r. Decisão agravada, razão pela qual o Agravante, por intermédio deste Agravo Interno, requer a reforma da referida decisão para que o RECURSO ESPECIAL quanto ao Capítulo 1 da r. Decisão agravada tenha seguimento, com a consequente remessa à eg. Corte Superior para o julgamento, haja vista que os recursos especiais representativos da controvérsia afetados para julgamento do TEMA 1.076 tratam de matérias diversas do objeto da presente lide, o que causa ausência de fundamentação da r. Decisão ora agravada, por falta de correlação fática e jurídica entre o caso concreto e aquele apreciado no incidente de solução concentrada, como adiante se percebe.
”

Recurso tempestivo
(id. 293422377).

Contrarrazões id. 298211397.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Em observância ao artigo 1.030, I e III e §2º, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

“a)
negar seguimento a recurso extraordinário
, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
negar seguimento a recurso especial
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, proferido na sistemática de julgamento de recursos repetitivos; e,

c)
sobrestar
o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.”

Na análise do referido agravo, o Tribunal se limita a decidir se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM REGIME DE JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Nos termos do §2º do art. 1.030 do CPC, contra a decisão monocrática do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido que nega seguimento a recurso especial manejado face a acórdão sintonizado com entendimento fixado por esta Corte Superior em regime de julgamento de recursos repetitivos, cabe a interposição de agravo interno. 2. No caso, a interposição de agravo em recurso especial, no lugar do agravo interno, configura hipótese de erro crasso, grosseiro e indesculpável, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no AREsp 1330687/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

No caso dos autos, em que

pese a alegação feita pelo agravante, tem-se que a decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“
Capítulo 1 - Da sistemática dos recursos repetitivos.

No tocante a suposta violação ao art. 85, § 8º do CPC, verifica-se a incidência da sistemática de precedentes qualificados no presente caso, tendo em vista a existência de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

No julgamento do REsp 1.850.512/SP, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 1.076, firmou a seguinte tese:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Constata-se, assim, que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento consolidado nessa Corte Superior, razão pela qual incide a regra da negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil.

Capítulo 2 - Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC

A partir da suposta ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que
“"o eg. Tribunal a quo nega provimento ao recurso de apelação, confirmando a Sentença de piso que entendeu pela presença de ilegalidade e lesividade ao erário municipal, sem observar a existência nos autos de Certidão expedida pelo Cartório do 1º Ofício e Registro de Imóveis de Rondonópolis-MT que demonstra a inexistência de desapropriação anterior pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, referente à mesma área objeto da dação em pagamento".”.

No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:

“(...)A sentença prolatada deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, eis que prolatada de forma escorreita, pautada nos fundamentos correlatos à prova dos altos, que desaguou na declaração de nulidade da matrícula da dação em pagamento realizada entre o Município de Rondonópolis e o Espólio de José Salmen Hanze, bem como o Decreto municipal nº 3.074/99.

Ora, no caso dos autos, denunciada ilegalidade concernente a dação em pagamento operada pelo Município de Rondonópolis com o Espólio de José Salmen Hanze, em comutação por extinção de débitos municipais, entretanto, por imóvel que o Poder Público já havia desapropriado para fins de utilidade pública.

De se ver, devidamente comprovado nos autos a entrega de lotes de área urbana, devidamente enumerados, adicionado a uma área de 98,73 hectares, como pagamento por crédito tributário condizente a vários imóveis discriminados na ação, ficou constatado que fração de 66,75 hectares já se encontrava sob a posse do Município, eis que o Prefeito Hermínio Barreto há época já havia desapropriado a área para fins de utilidade pública, com o processo de inventário ainda em curso, ou seja, houve por parte do Prefeito Percival Santos Muniz a consagração de ato ilegal que causou prejuízo aos cofres do Município, e que devem ser ressarcidos.

Outrossim, restou comprovado nos autos que Percival Santos Muniz, Prefeito há época, autorizou o recebimento do imóvel por meio de dação em pagamento, percebendo pelo pagamento da área total o importe de 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais), todavia, em impostos incidentes sobre os bens do Espólio.Por outro lado, autorizou o recebimento em duplicidade de uma área de terras que já pertencia ao Município de Rondonópolis. Portanto, como bem ponderado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, restou evidente o prejuízo econômico no caso dos autos, a lesão ao erário, que impõe a restituição dos valores referentes aos cofres do Município.

(...)

Com efeito, o dever de restituição do valor relativo aos bens – prejuízo causado ao Erário, encontra perfeita previsão na lei, como sanção aplicável ao caso daquele que comete a ilegalidade, não havendo que se analisar eventual boa-fé, sob pena de premiar aqueles que causem prejuízos ao erário e acham que não há responsabilidade sobre o fato, em função de tratar-se de coisa pública. (...)” (id 204027195)

Nesse contexto, segundo a jurisprudência do STJ, se o acórdão recorrido analisou de forma suficiente a questão suscitada no recurso, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida.

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO. POSSIBILIDADE DE GOZO DE DOIS PERÍODOS NO MESMO EXERCÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DA EXISTÊNCIA DO CUMPRIMENTO DOS PERÍODOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)
II - Impõe-se o afastamento da alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV e 1.022 do CPC/15, quando integralmente apreciada a questão jurídica postulada, por meio do exame da matéria, inclusive dos argumentos apresentados pelas partes, que se mostraram relevantes ao deslinde da controvérsia, ou seja, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no julgado. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
(...) V - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp n. 1.950.376/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). (g.n.)

Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
”

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1076) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontado pelo agravante e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025